Tribunal: TJDFT
Processo: 0708966-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. COMODATO VERBAL. CONFIGURAÇÃO. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apresentação de contestação antes de ordenada a citação, embora prematura, não deve ser considerada nula. Deve permanecer nos autos para assegurar que, em momento posterior, não sejam aplicados ao réu os efeitos da revelia.
2. Na hipótese, conforme o conjunto probatório produzido nos autos, a autora exerceu a posse do bem com a permissão do requerido, restando caracterizada a existência de um contrato verbal de comodato entre as partes, o que afasta a procedência do pedido de usucapião diante da ausência do elemento subjetivo essencial, o animus domini.
3. Constatado erro material na parte dispositiva da sentença, que imputa à parte não sucumbente a obrigação de arcar com as custas e honorários advocatícios, necessária a correção ex officio.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença modificada ex officio para corrigir erro material.